Tribunal: TJBA
Processo: 8060089-95.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Habeas Corpus
n.º
8060089-95.2024.8.05.0000

Órgão:
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Origem: Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso

Processo de Origem: 8002249-04.2024.8.05.0041 e 8002463-92.2024.8.05.0041

Impetrante: Lucas Carvalho Muniz

Paciente:
Ruberval dos Santos Miranda

Advogado(a) / Defensor(a) Público: Lucas Carvalho Muniz - (OAB/BA 48253)

Impetrado(a): Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso

Promotor(a) de Justiça: Gabriela Gomes Cerqueira Ferreira

Procurador(a) de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relator(a):
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

Direito Processual Penal.
Habeas corpus.
Latrocínio, com resultado morte. Prisão preventiva. Elementos justificadores.
Fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
. Presença. Periculosidade concreta. Constrangimento ilegal não demonstrado. Medidas cautelares diversas da prisão. Inviabilidade. Predicativos pessoais positivos. Insuficiência. Ordem denegada.

1.

A
inda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade dos Pacientes, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal.

2.

Por outro lado, quanto aos fundamentos do recolhimento acautelatório, a decisão adrede transcrita aponta que a Autoridade Coatora considerou a necessidade de garantia da ordem pública, diante do efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, tendo em vista tratar-se de “
o crime foi cometido por meio de pauladas e socos, o que denota grande sofrimento infligido à vítima
”, somado ao fato de que “
foram localizados objetos pertencentes à vítima no veículo do flagranteado Ruberval, o que revela fortes indícios de autoria dos custodiados
”
.

3.

Portanto, como se infere, a decisão que decretou a custódia se utilizou de elementos de convicção que efetivamente projetam a periculosidade do Paciente para além daquela que naturalmente se extrairia do núcleo delitivo em que incurso, justificando suficientemente a segregação que lhe foi imposta, diante das circunstâncias do delito,
modus operandi
, com manifesto risco que sua conduta representa ao meio social.

4.

Fundamentado o recolhimento cautelar vergastado, com o escopo de garantia da ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, ao que não se revelaria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5.

Evidenciada a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, torna-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a eventual reunião, pelo paciente, de predicativos pessoais positivos.

6.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Acórdão

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8060089-95.2024.8.05.0000

, em que figuram, como Paciente(s)
Ruberval dos Santos Miranda
,

e, como Autoridade Coatora, o
Juiz de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR a ordem
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator